Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735693-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN FRANKLIN SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a e “c””, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIGIDEZ CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou o cancelamento da autorização de desconto em conta-corrente e condenou a ré à restituição dos valores debitados desde a notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso; (iii) se houve indevida juntada de documento novo na fase recursal; (iv) se é devida a revogação da autorização dos descontos em conta-corrente; e (v) se o apelante deve ser condenado por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que pretende demonstrar a higidez da operação bancária, especialmente a autorização para desconto em conta-corrente, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 5. Os documentos juntados pelo apelante após a sentença são os mesmos apresentados com a contestação. Por conseguinte, não há falar em sua exclusão, haja vista não se enquadrar na categoria de documentos novos (art. 283, parágrafo único, e art. 435, caput, do CPC). Preliminar rejeitada. 6. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 7. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 8. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 9. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 10. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade do autor são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 11. A litigância de má-fé, conforme os arts. 79 e 80 do CPC, exige prova do dolo processual. Sem comprovação das condutas do art. 80 do CPC, não cabe multar o apelante por má-fé, sobretudo quando seu recurso é provido, condição suficiente para afastar o alegado intuito manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso VI, § 1o, 527, ambos do Código de Processo Civil, e 6o da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora desconsiderou que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Aduz afronta ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, para enfatizar o direito ao cancelamento dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o da Resolução 4.790/2020, do Banco Central, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 927, inciso VI, § 1o, 527, ambos do CPC, bem assim em relação ao dissenso interpretativo, pois o tema 1.085/STJ mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, porquanto a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029